Tribunal: TJPA
Processo: 0844276-23.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10337 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844276-23.2022.8.14.0301

APELANTE: JOSE CARDOSO LAVINO BRITO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. REGIME REMUNERATÓRIO DOS MILITARES ESTADUAIS. REVOGAÇÃO TÁCITA DE LEI ESTADUAL PELA SUPERVENIÊNCIA DE NOVA NORMA QUE REGULA INTEGRALMENTE A MATÉRIA. PRINCÍPIO DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. AUSÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO REMUNERATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de policial militar da ativa para reconhecimento do direito ao escalonamento regressivo de soldos entre graduações, previsto na Lei Estadual nº 7.617/12, cumulativamente com os reajustes estabelecidos na Lei Estadual nº 9.271/21. A sentença considerou que a nova legislação revogou tacitamente a anterior, com fundamento no art. 2º, § 1º, da LINDB, regulando integralmente a matéria. Também afirmou que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que preservada a irredutibilidade salarial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a Lei Estadual nº 9.271/21 revogou tacitamente a sistemática de escalonamento remuneratório prevista na Lei Estadual nº 7.617/12;
(ii) verificar se a alteração do regime remuneratório violou os princípios constitucionais da irredutibilidade de vencimentos, isonomia, hierarquia, segurança jurídica e legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Estadual nº 9.271/21 regula integralmente a matéria remuneratória dos praças e praças especiais, substituindo o regime de escalonamento vertical de soldos pelo regime de valores uniformes, promovendo a revogação tácita da Lei Estadual nº 7.617/12, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB.

4.

O STF possui jurisprudência consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos (art. 37, XV, CF). No caso concreto, a alteração do regime não implicou redução dos valores nominais da remuneração.

5.

A opção legislativa pela uniformização dos soldos insere-se na esfera de discricionariedade administrativa, não cabendo ao Poder Judiciário intervir no mérito da política remuneratória, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (art. 2º, CF).

6.

A modificação do regime remuneratório não afronta o princípio da isonomia, uma vez que se aplica uniformemente a todos os praças. O princípio da hierarquia, por sua vez, refere-se à organização funcional e disciplinar das corporações militares, não impondo obrigatoriamente escalonamento proporcional entre as graduações.

7.

A alteração do regime jurídico não implica violação à segurança jurídica, pois não há prejuízo concreto aos direitos adquiridos, especialmente em razão da manutenção dos valores nominais da remuneração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A superveniência de norma que regula integralmente matéria anteriormente disciplinada revoga tacitamente as disposições anteriores incompatíveis, nos termos do art. 2º, § 1º, da LINDB.

2.

Inexiste direito adquirido a regime jurídico remuneratório, desde que respeitado o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

3.

A uniformização de soldos de praças e praças especiais encontra-se no âmbito da discricionariedade administrativa e não configura afronta à ordem constitucional.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 2º, 37, XV; LINDB, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 563.965, Rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, j. 11.02.2009; STF, ARE 925.002 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09.06.2017; TJ-PA, Apelação Cível nº 08655374420228140301, Rel. Desª Ezilda Pastana Mutran, j. 09.09.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento
à apelação, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto.

44ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 09/12 a 16/12/2024.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Trata-se de apelação cível interposta por José Cardoso Lavino Brito,

contra a sentença proferida pelo juízo da
5ª Vara da Fazenda Pública e Tutelas Coletivas da Capital,
que julgou
improcedente
o pedido formulado em face do Estado do Pará, no qual pleiteava o reconhecimento do direito à manutenção do escalonamento remuneratório previsto na Lei Estadual nº 7.617/12, mesmo após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.271/21, nos termos do seguinte dispositivo:

“Portanto, se o Parlamento Estadual, agindo no âmbito do seu poder legiferante e atendendo a uma proposta oriunda do Poder Executivo, compreendeu pela revogação de um dos componentes da remuneração dos praças, não há falar em inconstitucionalidade ou em ferimento às regras do processo legislativo.

Ademais,
em sentido estrito
, não houve perda na remuneração dos praças, pois não sucedeu a efetiva redução dos soldos; o que aconteceu foi que, ao realizar o reajustamento da remuneração, o Poder Legislativo, atendendo ao que fora requerido pelo Poder Executivo, resolveu uniformizar os soldos dos praças, fazendo-o ao modificar uma legislação ordinária por outra do mesmo porte. Todavia,
a perda efetiva haveria apenas se não houvesse o reajustamento dos soldos, com a pura e simples supressão do escalonamento
. Além do mais, permaneceram inalteradas as verbas de natureza individual, como a gratificação por tempo de atividade, circunstância essa que sempre diferencia a remuneração do servidor mais antigo em detrimento daquele que é mais novo na carreira.

Dado esse panorama fático-normativo, assimilo que inexistem razões à parte demandante. O legislador agiu no círculo de sua competência ao instituir alguns regramentos que, em sua percepção, seriam os mais adequados ao interesse público. Dito isso, não convém ao Poder Judiciário emitir um juízo de valor sediado somente em um critério de justiça meramente subjetivo, porquanto isso implicaria em indevida intromissão no cenário dos demais poderes.

3 - Dispositivo

Consoante os fundamentos assinalados,
julgo improcedentes os pedidos e o processo com resolução do mérito, com suporte no art. 487, I, do CPC
.

Sem custas e sem verba de honorários.

Na ação, o autor, policial militar da ativa, sustenta que a nova legislação, ao instituir regime remuneratório diverso, não poderia retirar-lhe o benefício do escalonamento regressivo de soldos anteriormente previsto, alegando ainda, a ocorrência de tratamento desigual entre praças e oficiais.

A sentença recorrida considerou que a Lei Estadual nº 7.617/12 foi tacitamente ab-rogada pela superveniência da Lei Estadual nº 9.271/21, com fundamento no art. 2º, § 1º, da LINDB, uma vez que a nova legislação regulou inteiramente a matéria. Além disso, entendeu que não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório e que a nova sistemática preserva o princípio da irredutibilidade salarial.

Inconformado
com o teor da sentença, o
apelante
interpôs o presente recurso argumentando em síntese que
a nova legislação não poderia extinguir o benefício do escalonamento, considerando-o direito adquirido; a Lei Estadual nº 9.271/21 seria incompatível com os princípios da igualdade e da isonomia, ao criar disparidades internas na remuneração de praças e oficiais; o escalonamento previsto na legislação anterior deveria ser mantido, cumulativamente com os benefícios da nova sistemática. Pugna pelo provimento recursal e reforma integral da sentença, para que seu direito ao escalonamento previsto na Lei Estadual nº 7.617/12 seja reconhecido, cumulativamente com os reajustes previstos na Lei Estadual nº 9.271/21.

O Ente apelado, em suas contrarrazões, refuta integralmente os argumentos do recurso, sustentando que: A Lei Estadual nº 9.271/21 revogou tacitamente a Lei Estadual nº 7.617/12, conforme art. 2º, § 1º, da LINDB, ao regular inteiramente a matéria; não há direito adquirido a regime jurídico remuneratório, conforme pacífica jurisprudência do STF, desde que preservada a irredutibilidade salarial, prevista no art. 37, XV, da Constituição Federal.

Aponta ainda que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo, estabelecendo ou majorando valores de soldos, nos termos da Súmula 37 do STF; a nova sistemática remuneratória não implicou redução da remuneração dos praças, mas sim aumento, de até 29%, conforme amplamente divulgado pela administração pública e comemorado pela corporação militar.

Regulamente distribuída a apelação, coube-me sua relatoria, ocasião em que a recebi apenas no
duplo efeito
.

Na qualidade de custos legis,
o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e não provimento recursal. (ID. 17125290)

É o relatório

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este colegiado cinge-se à pretensão do apelante de obter o reconhecimento do direito ao regime remuneratório estabelecido pela Lei Estadual nº 7.617/12, mesmo após a entrada em vigor da Lei Estadual nº 9.271/21. Além disso, o recorrente sustenta a aplicabilidade da Lei Estadual nº 4.491/73, alegando a violação dos princípios da isonomia, legalidade, segurança jurídica e hierarquia, pleiteando a manutenção do escalonamento remuneratório de 5% entre as graduações de praças.

A principal questão a ser analisada é a validade do regime remuneratório instituído pela Lei Estadual nº 9.271/21, que promoveu a equiparação dos soldos entre as graduações de praças, em substituição ao sistema anterior de escalonamento proporcional estabelecido pela Lei Estadual nº 7.617/12.

Inicialmente, é necessário esclarecer a normatização da matéria em âmbito estadual e as alterações legislativas que deram origem à controvérsia.

A Lei Estadual nº 4.491/73, dispõe sobre a remuneração dos militares estaduais, fixando critérios gerais para a composição de vencimentos, gratificações e adicionais. O art. 1º da referida lei determina:

"Art. 1º A remuneração dos integrantes da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado será composta de soldo e vantagens pecuniárias previstas em lei."

Em seu art. 116, a referida lei prevê o escalonamento vertical dos soldos nos seguintes termos:

"Art. 116 - O valor do soldo será fixado, para cada posto ou graduação, com base no soldo do posto de Coronel PM observados os índices estabelecidos na Tabela de Escalonamento Vertical, anexa a esta Lei.

§ 1º - a tabela de soldo resultante da aplicação do Escalonamento Vertical, deverá ser constituída por valores arredondados de múltiplos de trinta (30).

§ 2º - Para fins de cálculos das Gratificações e Indenizações de que trata esta Lei, as frações iguais ou superiores a 5/10 (cinco décimos) serão aumentadas para a unidade e as inferiores àquele limite serão desprezadas."

Conforme a Lei nº 4.491/73, o valor do soldo de cada posto ou graduação seria calculado com base no soldo do Coronel da Polícia Militar, observando os índices previstos na Tabela de Escalonamento Vertical. Posteriormente, outras leis estaduais foram editadas para atualizar os valores dos soldos, promovendo alterações na tabela de escalonamento.

A norma em questão estabelece que a remuneração dos militares estaduais deve ser fixada por lei específica, atribuindo à administração pública a responsabilidade de regulamentar os valores dos soldos e das vantagens por meio de legislações posteriores. Nesse contexto, as Leis Estaduais nº 7.617/12 e nº 9.271/21 disciplinaram as remunerações em períodos distintos, adaptando a estrutura remuneratória ao longo do tempo.

O recorrente, ao invocar a Lei nº 4.491/73, argumenta que o escalonamento instituído pela Lei nº 7.617/12 seria uma continuidade do regime de progressão salarial geral previsto pela legislação mais antiga. No entanto, conforme analisado pela sentença a quo, a Lei nº 4.491/73 traz apenas princípios gerais e não confere direito adquirido a regimes remuneratórios específicos instituídos por leis posteriores, entendimento este consolidado pelo STF.

Neste sentido, a Lei Estadual nº 7.617/2012 foi editada, em obediência ao art. 142, § 3º, X da Constituição Federal, que determina que a remuneração dos militares deve ser definida por lei. A referida lei trata da fixação dos valores dos soldos dos militares, estabelecendo o escalonamento entre os diferentes postos. Os termos da norma são os seguintes:

"Art. 1º Ficam fixados os valores dos Soldos dos Militares das Corporações Militares do Estado do Pará, Polícia Militar do Pará (PMPA) e Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), consoante os círculos de oficiais, de praças e de praças especiais, na forma do Anexo Único desta Lei.

(...)

Art. 3º
Fica estabelecida a diferença de 5% (cinco por cento) do valor do Soldo entre um posto e outro do círculo de praças.
" (Grifamos)

Tal sistemática vigorou até a edição da Lei Estadual nº 9.271/21, que estabeleceu novo regime remuneratório para os praças e praças especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar. Assim, sobrevieram as Leis estaduais nº 9.271, de 28/05/2021 e 9.387, de 16/12/2021, fixando os valores dos soldos de Praças e Praças Especiais da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Pará, bem como procedendo alterações na Lei 4.491/73, respectivamente, conforme segue:

LEI 9.271/2021

"
Art. 1º Ficam estabelecidos os valores dos soldos do círculo de Praças e Praças Especiais em atividade dos Quadros da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará na forma do Anexo Único desta Lei.

Art. 2º As disposições desta Lei também se aplicam a Praças e Praças Especiais inativos da Polícia Militar do Pará e do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, bem como aos seus pensionistas, conforme regras e forma de cálculo dos benefícios previdenciários abrangidos pela paridade.

Art. 3º
Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos financeiros a contar de 1º de junho de 2021.
"

LEI 9.387/2021

"Art. 9º O Anexo da Lei Estadual nº 4.491, de 1973, na forma prevista na Lei Estadual nº 4.741, de 14 de setembro de 1977, passa a vigorar sob a denominação de Anexo I.

Art. 10. Fica a Lei Estadual nº 4.491, de 1973, acrescida do Anexo II com a redação do Anexo I desta Lei."

A nova lei não versou sobre escalonamento dos soldos dos postos e, em seu anexo,
fixou valor único para os praças e praças especiais.

A Constituição Federal, em seu art. 25, § 1º, confere competência privativa aos Estados para legislar sobre o regime remuneratório de seus servidores, incluindo os militares estaduais. Nesse sentido, a legislação estadual sobre o tema, editada em conformidade com o art. 61, § 1º, II, "a", também da CF, é válida desde que respeitados os princípios constitucionais aplicáveis, como a irredutibilidade de vencimentos.

Ressalta-se que, segundo o entendimento pacífico do STF, inexiste direito adquirido quanto ao regime jurídico de servidores, podendo ocorrer modificação na forma de cálculo da sua remuneração, desde que não implique em diminuição do quantum percebido.

Nesse sentido:

"A Corte, no exame do RE nº 563.965/RN, com repercussão geral reconhecida, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, reafirmou a jurisprudência de que não há direito adquirido a regime jurídico, desde que assegurada a irredutibilidade de vencimentos" (STF, ARE 925002 AgR, Rel (a): Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 09/06/2017, DJe-143 Divulg. 29-06-2017 Public. 30-06-2017).

Assim, a Lei Estadual nº 9.271/21, ao instituir um regime único de soldos para as graduações de praças, revogou tacitamente as disposições da Lei nº 7.617/12 que estabeleciam o escalonamento remuneratório. Tal revogação encontra amparo no art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), que prevê a revogação de normas incompatíveis ou integralmente substituídas por leis posteriores.

Ademais Lei Estadual nº 9.271/21 não violou o princípio da irredutibilidade de vencimentos, pois manteve o valor nominal da remuneração dos militares, ainda que tenha alterado a forma de cálculo.

A equiparação entre as graduações de praças foi uma decisão discricionária do legislador estadual, pautada por critérios de política remuneratória, os quais se encontram no âmbito de competência do Poder Legislativo e Executivo, não cabendo ao Judiciário intervir, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes (CF, art. 2º).

Assim, a legislação mais recente passou a prevalecer, substituindo integralmente a sistemática anterior, sem que isso configurasse violação ao princípio da irredutibilidade remuneratória, uma vez que a nova lei preservou os valores nominais da remuneração.

No tocante aos princípios
, cumpre esclarecer que o princípio da hierarquia se refere à estrutura organizacional e disciplinar das forças militares, não necessariamente impondo a existência de um escalonamento remuneratório proporcional entre as graduações.

A opção legislativa de equiparar os soldos das praças, por sua vez, visou a valorização da classe, em conformidade com a discricionariedade administrativa, sem que isso implique violação ao princípio da isonomia, desde que respeitada a irredutibilidade, como no presente caso.

Além disso, a edição de nova legislação que regula integralmente a matéria remuneratória não afronta o princípio da legalidade, estando em conformidade com as normas constitucionais aplicáveis. Ademais, a segurança jurídica é preservada, pois não há indicação de prejuízo concreto aos direitos adquiridos pelos militares estaduais, especialmente no que tange à manutenção dos valores nominais dos soldos.

Dessa forma, a opção legislativa adotada pelo Estado do Pará, ao alterar o escalonamento remuneratório, não representa, por si só, violação à ordem constitucional ou aos princípios alegados pelo apelante.

Destaco que a jurisprudência do STF e deste Tribunal é firme no sentido de que alterações legislativas no regime remuneratório, desde que respeitados os princípios da legalidade e irredutibilidade de vencimentos, são legítimas. Nesse sentido:

EMENTA: DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE.

1. O Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a ausência de direito adquirido a regime jurídico.

2. Nesta linha, a Lei Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a Constituição da Republica de 1988, por dar cumprimento ao princípio da irredutibilidade da remuneração.

3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.

(STF, RE 563965, Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ VOL-00208-03 PP-01254).

***

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. POLICIAL MILITAR. PEDIDO DE ESCALONAMENTO VERTICAL DO SOLDO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NOS MOLDES DA LEI Nº 9.271/2021. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1-Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de cobrança, julgou improcedentes os pedidos formulados.

2- A Lei Estadual nº 9.271/2021 disciplinou a matéria tratada na Lei Estadual nº 4.491/73, por ter passado a fixar o soldo de praças e praças especiais da Polícia Militar Estadual em valor único, na forma disposta no seu Anexo I, e não com base em índices escalonados, anteriormente previstos na Lei nº 7.617/2012,

3- Caracterizada a revogação das disposições contrárias estabelecidas nas leis anteriores, nos termos do quanto estipulado pelo art. 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

4- Apelação conhecida e desprovida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos. Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação. Belém, data de registro no sistema. Desembargadora Ezilda Pastana Mutran Relatora

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08655374420228140301 22138842, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 09/09/2024, 1ª Turma de Direito Público).

***

"APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA DE RETIFICAÇÃO DE SOLDO. POLICIAL MILITAR. ESCALONAMENTO VERTICAL PREVISTO EM LEI REVOGADA. ALTERAÇÃO DE SISTEMA DE REMUNERAÇÃO. IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTO (SOLDO) PRESERVADO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO ÚNICO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A sistemática de escalonamento vertical de soldo dos militares estaduais, antes prevista na lei nº 4.491/73, não mais subsiste no ordenamento jurídico, uma vez que suas disposições foram posteriormente revogadas pela Lei nº 6.827/06, que, além de regulamentar inteiramente a matéria, dispôs de forma diferente sobre a remuneração dos militares, aduzindo que o valor do soldo não pode ser inferior ao salário-mínimo vigente.

2.
Em se tratando de alteração de remuneração de servidor através de lei específica, desde que preservado a irredutibilidade do vencimento, não há que se falar em violação a direito adquirido. Precedente STF.

(...)

4. Apelação civil conhecida e improvida. A unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00145628920108140301 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 12/03/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 15/05/2018)"

Dessa forma, não vislumbro motivos para reforma da sentença, devendo ser mantida a improcedência dos pedidos requeridos na inicial, ante a ausência de amparo legal vigente.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação

e
nego-lhe provimento,
mantendo a sentença de improcedência na íntegra, por ausência de amparo legal para o pedido de restabelecimento do escalonamento remuneratório de 5% entre as graduações.

É como voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/12/2024